Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709111-24.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno (id. 71153930). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator